Tribunal: TJSP
Processo: 2231357-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto Qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto Qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231357-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente URIAS
JOAQUIM DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2231357-82.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: URIAS JOAQUIM DA SILVA NETO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE JUNDIAÍ - SP
'Habeas
corpus'

Furto
Qualificado

Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Liberdade
provisória pleiteada Impossibilidade Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1862
Elthon Siecola Kersul, Defensor
Público, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de URIAS JOAQUIM DA SILVA NETO, contra ato praticado
pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí - SP,
nos autos n° 1501908-40.2020.8.26.0544, instaurado pela suposta
prática do crime de furto qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo falta de fundamentação idônea,
ausência dos requisitos da custódia, desproporcionalidade da cautelar e
riscos em razão da pandemia de Covid-19, pelo que pleiteia,
liminarmente, a outorga da liberdade provisória ou a revogação da
prisão preventiva.
Ao final, demanda a concessão da
ordem, para que o paciente aguarde o trâmite processual em liberdade,
mediante cumprimento das medidas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 127/130
e 136/138).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 141/147).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante
delito e denunciado como incurso no artigo 155, §4o, inciso I do Código
Penal, isso porque, ao que consta dos autos, no dia 11 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2020, por volta das 7h, no estabelecimento empresarial “Rodo Posto
Bandeirantes Jundiaí Ltda (Graal)”, situado na rodovia dos
Bandeirantes, Km 56 +300 metros, Vila Rami, na cidade e Comarca de
Jundiaí, URIAS JOAQUIM DA SILVA NETO, subtraiu para si,
mediante rompimento de obstáculo, cem metros de fios/cabo de 16
milímetros e um refletor da marca IP 66 200 Watts, avaliados em
R$1.310,00 e pertencentes à empresa acima referida.
Por decisão de 12 de setembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 74/75).
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória, eis que sofreu constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, ao alegar falta de fundamentação idônea, ausência dos
requisitos da custódia, desproporcionalidade da cautelar e riscos em
razão da pandemia de Covid-19.
Subsidiariamente,
requer
a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. (fls. 01/06).
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
9
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de
prisão preventiva que preenche os requisitos legais
não viola a garantia da presunção de inocência.
Precedentes. II - À luz do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade
do crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou
(b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a
Turma - HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o
crime de furto seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
A posse da res furtivae, aliada às
circunstâncias da prisão e personalidade do agente multirreincidente
em crimes contra o patrimônio, conforme sua bojuda folha de
antecedentes (fls. 40/56) levam a crer que é contumaz na prática
delitiva, o que indica grave distúrbio comportamental.
Preso novamente em flagrante pela
prática de crime de furto qualificado, revela envolvimento não ocasional
na criminalidade, má conduta social e personalidade voltada à prática de
crimes, sendo de rigor a imposição da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, evitando a reiteração criminosa.
Não se olvida que a ausência de
modificação dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e
a inexistência de elementos comprobatórios do alegado constrangimento
ilegal, são fatores suficientes a justificar a manutenção da medida
cautelar extrema.
Quanto
à
alegação
de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
11
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Quanto ao cenário epidemiológico,
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-
se, especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de
risco para infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-
existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de
saúde a partir do contágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Não se trata do caso em apreço,
pois o paciente não comprovou ser periclitante sua condição de saúde,
sem olvido do fato que sequer demonstrou eventual impossibilidade de
tratamento no próprio estabelecimento prisional.
Convém destacar, que não há
dados concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas
penitenciárias paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se
mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da liberdade
provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo 312
do Código de Processo Penal.
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231357-82.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Jundiaí - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator